Tribunal: TJBA
Processo: 8082821-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082821-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANGELA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em face de sentença que afastou pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, à luz da Súmula 385 do STJ. A parte embargante apontou obscuridade e contradição no julgado, requerendo a sua integração e, subsidiariamente, efeitos modificativos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há no acórdão embargado obscuridade e contradição que justifiquem sua modificação, à luz do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso manejado representa mera tentativa de rediscutir o mérito decidido.

III. Razões de decidir
3. A obscuridade consiste na ausência de clareza que inviabilize a compreensão do conteúdo decisório, o que não se verifica no acórdão impugnado, cujas razões foram exaradas de forma clara e objetiva.
4. A contradição interna ao julgado pressupõe proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio conteúdo decisório, o que também não se verifica.
5. A parte embargante visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, intento que escapa à finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reavaliação da matéria decidida.
6. Não sendo identificados os vícios alegados e tendo o acórdão se manifestado sobre todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, inexiste fundamento para acolhimento dos aclaratórios.
7. Reafirma-se a clareza e coerência lógica da decisão que aplicou a Súmula 385 do STJ ao caso concreto, diante da preexistência de anotação legítima em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não configura obscuridade ou contradição decisão judicial cuja fundamentação e dispositivo se apresentam claros e coerentes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082821-43.2019.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, e, Embargado,
ANGELA SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NÃO ACOLHER
o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA